Tribunal: TJPA
Processo: 0806127-80.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806127-80.2021.8.14.0401

APELANTE: EDILSON ALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART.
306 DA LEI 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL).

1.

NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA INICIAL
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ MAIS SENTIDO EM ANALISAR EVENTUAL INÉPCIA DA DENÚNCIA, PORQUANTO PRECLUSA, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SE A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL.
CONFORME TERMO DE RECUSA, O APELANTE SE RECUSOU A FAZER O EXAME DE ALCOOLEMIA E, DIANTE DA RECUSA, AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA ACERCA DO SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUANDO CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR SÃO PROVAS SUFICIENTES PARA SUA CONDENAÇÃO. ADEMAIS, EM SEDE POLICIAL O ACUSADO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de

EDILSON ALVES DA SILVA JUNIOR
, por intermédio de seu advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém,

ID 11669293,
que o condenou à pena de 06 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multas a razão de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo
, pelo crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária correspondente a
01 (um)
salário-mínimo,
em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio.

De acordo com a denúncia,
ID 11669245,
do dia 30/04/2021, às proximidades da Avenida Pedro Alvares Cabral, entre Santo Antônio e Doutor Freitas, bairro da Sacramenta, nesta cidade, o ora denunciado foi preso em flagrante por policiais militares, haja vista estar dirigindo o veículo Volkswagen, Polo QVK-2780, na cor Cinza, estando sob efeito de álcool e colidido com os veículos Fiat Argo, placa QVJ0E29, na cor preta e um Gol, placa OBU4927 também de cor preta, que estavam parados na calçada, próximos à boate Locomotiva
.

Consta na basilar acusatória que após a colisão, os policiais
Artimes Vinicius Silva Siqueira, Mauro Luiz da Cruz Gonçalves e Dalcir Barbosa Maciel, encontravam-se fazendo ronda ostensiva pelo bairro da Sacramenta quando foram acionados via CIOP para verificar uma situação de acidente de trânsito, decorrente de uma colisão entre os referidos veículos.

Tendo diligenciado até o local, os agentes
perceberam que o acusado apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica e corpo em desequilíbrio, fato este por ele confirmado em sua oitiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 306 da Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob influência de álcool).

Em ID 11669246, recebida a denúncia em
12/06/2021;

Em ID 11669290, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/06/2022, e Mídia Audiovisual;

Na
sentença
(Em ID 11669293),

o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado
EDILSON ALVES DA SILVA JUNIOR
nas sanções punitivas do art. 306, da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
, ID 11669298
, requereu a defesa
,
inicialmente, a inépcia da denúncia, sob a alegação de que a peça ministerial foi genérica ao discorrer unicamente sobre a ocorrência de sinais de embriaguez, sem especificar a conduta imputada ao ora apelante, baseado no conjunto de sinais que conduziu à conclusão de embriaguez e alteração da capacidade psicomotora dele. Noutro viés, pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões
, ID 11669301 o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
DESPROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal.

Nesta instância superior
,

ID 11994905
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
confirmando-se a sentença condenatória em todos os seus termos

É o relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de

EDILSON ALVES DA SILVA JUNIOR
, por intermédio de seu advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém,

ID 11669293,
que o condenou à pena de 06 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multas a razão de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo
, pelo crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária correspondente a
01 (um)
salário-mínimo,
em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas
e caso não entenda dessa forma, que a pena de detenção seja convertida em restritivas de direitos, bem como seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Resta prejudicado o exame da alegada inépcia da denúncia, máxime quando demonstrado que a parte rebateu a imputação e exerceu, com plenitude, a ampla defesa, como
in casu
. Assim, uma vez proferida a sentença, é contra ela que se deve voltar a insurgência, restando superadas as alegações de defeitos ou irregularidades na proemial acusatória após a prolação do édito condenatório, posto que seladas pela preclusão.

Neste sentido,

é

o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU DEVIDAMENTE PERICIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" ( REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
2. A apreensão de drogas e a constatação da natureza entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No caso, embora não tenha sido apreendido entorpecente com o paciente nem toda a substância comercializada pelo grupo, observa-se que a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo exame definitivo, que atesta a apreensão de 1.588,8 gramas de cocaína, em 24/2/2017, nos fundos da casa de um dos corréus, atribuída a propriedade aos membros da organização criminosa, composta pelo paciente e mais 12 agentes. Portanto, é inviável acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva. 3. Mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e a sanção imposta ao paciente, em patamar superior a 8 anos, o modo prisional fechado se mostra adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, 2º, a, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 669817 RJ 2021/0163705-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.
3. (...). 5. (...) (AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Assim, rejeito a pretensão recursal epigrafada.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A pretensão recursal epigrafada não merece prosperar
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria do crime restam devidamente comprovadas através dos autos do IPL, juntado em ID 11669222/23, bem como pela prova testemunhal.

Em juízo, as testemunhas
prestaram depoimentos coesos e harmônicos sobre os fatos, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória, pois confirmaram que após diligenciarem ao local do acidente, verificaram que o acusado estava embriagado, não conseguindo sequer responder as perguntas que lhe eram feitas. Acrescentaram que o acusado estava com odor etílico, além da falta de equilíbrio.

Perante o Juízo (ID 11669281/2), a vítima Jamson Paixão Souza, proprietário do veículo Fiat Argo, afirmou que seu carro estava parado quando foi atingido pelo veículo do apelante. Relatou que ficou preocupado, pois estava saindo fumaça do veículo, então abriu a porta e constatou que Edilson estava caído e sangrando, além de estar bastante tonto, exalando odor etílico e com sinais de embriaguez.

Igualmente, os depoimentos prestados pelos Policiais Mauro Luiz da Cruz Gonçalves e Artimes Vinicius Silva Siqueira – e que peço vênia para não reproduzir, confirmam os termos da denúncia no sentido de que o acusado estava embriagado quando causou o acidente.

Frise-se que, conforme Termo de Recusa (ID 11669200 – fl. 06), Edilson se recusou a fazer o exame de alcoolemia e, diante da recusa, as declarações dos policiais e da vítima acerca do seu estado de embriaguez quando conduzia veículo automotor são provas suficientes para sua condenação.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

Embriaguez ao volante. Provas. 1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito ( CTB, art. 306, § 2º). 2 -
Havendo recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e da vítima envolvida no acidente de trânsito -- de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito -, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação não provida. (TJ-DF 07106252420218070009 1431075, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022) (GRIFEI).

Desse modo, restou comprovada a autoria e materialidade do delito de
condução de veículo automotor sob influência de álcool
, sendo
indiscutível a condenação do réu pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, o próprio apelante confessou em sede policial ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, conforme se verifica na (fl. 10) em ID 11669223,

confirmando assim os fatos narrados pela denúncia.

Dessa forma, tem-se que o ora apelante praticou o delito de
condução de veículo automotor sob influência de álcool,
conforme artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência),
e que produziu um resultado antijurídico, mas previsível, pois o comportamento comum recomenda o que dita o CTB.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
27
de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023